Tribunal: TJES
Processo: 0000353-16.2011.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação de Prejuízo
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000353-16.2011.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO DA FAZENDA

APELADO: MANOEL BRANDAO SIMOES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos em face da União, mantendo a posse do embargante sobre o imóvel penhorado e determinando o cancelamento da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o embargante comprovou a propriedade do imóvel penhorado antes da inscrição do débito da executada em dívida ativa; (ii) determinar a validade da penhora realizada no âmbito da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A simples apresentação de procuração pública e substabelecimento, sem registro da transferência de propriedade do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, não é suficiente para comprovar a aquisição do bem pelo embargante, sendo necessários documentos que demonstrem a titularidade e a transferência efetiva do imóvel.

4 -
A prova documental apresentada pelo embargante, consistente em cópias de procuração e substabelecimento, não comprova a aquisição da propriedade do imóvel nem a transferência dos direitos de propriedade, limitando-se a autorizar a venda futura do bem por terceiros.

5 -
Inexistindo prova suficiente para demonstrar que o embargante adquiriu o imóvel antes da inscrição do débito da executada em dívida ativa, deve ser mantida a penhora sobre o bem.

IV. DISPOSITIVO

6 -
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
A
pelação
C
ível
interposto p
or
MANOEL BRANDÃO SIMÕES
, irresignado com a Sentença (
fl. 42, dos autos originários
)
que,
nos autos dos Embargos
de Terceiro opostos em face da
UNIÃO
,
julgou procedentes os embargos opostos, mantendo a posse do embargante sobre o imóvel penhorado, determinando o cancelamento da penhora efetivada junto ao registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Em suas razões recursais acostadas
às fls. 44/48,
que
o imóvel pertence à empresa Ceolim Empreendimentos Hoteleiros Ltda,
posto que
o Apelado não adquiriu a propriedade do imóvel por nenhum meio legalmente previsto, inexistindo registro em seu nome.

Assevera
que o Embargante/Apelado apresentou
aos autos simples substabelecimento de procuração para futura venda a terceiro,
e tanto a
procuração, de fl. 20,
quanto o
substabelecimento de fl. 21,
tratam-se de simples
cópias, que sequer se encontram autenticadas, não produz
indo
qualquer efeito probatório,
pela ausência de título de propriedade, escritura pública de compra e venda, comprovante de pagamento, ou promessa de compra e venda

entabulada com a empresa executada.

Regularmente intimado, o
Apelado

não
apresentou contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Retifique-se a autuação, fazendo constar no polo ativo da Apelação a União.

Vitória-ES,
03 de setembro
de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000353-16.2011.8.08.0015

APELANTE
: MANOEL BRANDÃO SIMÕES

APELADO
:
A UNIÃO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de
A
pelação
C
ível
interposto p
or
MANOEL BRANDÃO SIMÕES
, irresignado com a Sentença (
fl. 42, dos autos originários
)
que,
nos autos dos Embargos
de Terceiro opostos em face da
UNIÃO
,
julgou procedentes os embargos opostos, mantendo a posse do embargante sobre o imóvel penhorado, determinando o cancelamento da penhora efetivada junto ao registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Em suas razões recursais acostadas
às fls. 44/48,
que
o imóvel pertence à empresa Ceolim Empreendimentos Hoteleiros Ltda,
posto que
o Apelado não adquiriu a propriedade do imóvel por nenhum meio legalmente previsto, inexistindo registro em seu nome.

Assevera
que o Embargante/Apelado apresentou
aos autos simples substabelecimento de procuração para futura venda a terceiro,
e tanto a
procuração, de fl. 20,
quanto o
substabelecimento de fl. 21,
tratam-se de simples
cópias, que sequer se encontram autenticadas, não produz
indo
qualquer efeito probatório,
pela ausência de título de propriedade, escritura pública de compra e venda, comprovante de pagamento, ou promessa de compra e venda

entabulada com a empresa executada.

Regularmente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos de terceiros opostos pelo ora Apelante em face da penhora levada a efeito nos autos da execução fiscal nº 0000306-28.2000.8.08.0015, movida pela União em face de CEOLIN EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

O Apelante aduz, em sua inicial que o bem penhorado, por não pertencer à parte executada, não poderia ser objeto da constrição judicial, para fins de satisfação de crédito tributário.

O Juízo singular, proferiu a r. Sentença vergastada, julgando procedentes os pedidos autorais, por entender que “
o mesmo comprovou ter adquirido o imóvel objeto da penhora em 15.12.1994, através do documento de fl. 10”
e que “
a inscrição em dívida do executado, só se deu em 05.03.1999, ou seja, 05 (cinco) anos após a compra do imóvel pelo embargante, o qual comprou o referido bem da empresa executada, sendo presumível a sua boa-fé”.

Não obstante, extrai-se do caderno processual que o documento de fl. 10 a que se refere o douto Juízo singular não é capaz de comprovar, sequer minimante, a aquisição da propriedade do imóvel pelo ora Apelante, nem mesmo a intenção de fazê-lo, posto tratar-se de simples cópia de
Procuração Pública
lavrada em 15.12.1994, em que consta como
outorgante C
EOLIN EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
, nomeando como seu bastante
procurador o Sr.

A
roldo Anholete
,
conferindo-lhe
poderes especiais para vender, ceder, transferir,
ou de qualquer forma alienar, pelo preço e condições que ajustar, a quem entender, uma área de terras situada à Rua 44, no Loteamento “Nova Barra”, na Cidade de Conceição da Barra.

Do mesmo modo, o documento de fl. 11,
não transfere os direitos de propriedade sobre o bem objeto da lide
, tratando-se de Substabelecimento outorgado pelo
Sr.

A
roldo Anholete,
dos poderes outorgados pela empresa executada, ao ora Apelado.

Ou seja, a prova sobre a qual se funda o
decisum
não comprova a venda e aquisição do bem, somente autoriza que terceiro, por meio de procuração, o faça, em nome do real proprietário.

Diante destas circunstâncias, inexistindo prova capaz de demonstrar a aquisição do imóvel, e a transferência de sua propriedade em momento anterior à inscrição do débito em dívida ativa, deve ser reformada a r. sentença, e mantida a constrição sobre o bem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação
para, no mérito,
conferir-lhe parcial
provimento.

Em consequência,
inverto a
verba sucum
b
encial
fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.